Tribunal: TCU
Processo: 000.031/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62023, modalidade Pregão e Uasg 160329 (Objeto: Registro de Preços para Aquisição de peças genuínas, insumos e ferramentas específicas da marca/fabricante IVECO para manutenção da Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média Sobre Rodas (VBTP MSR) 6x6 Guarani, utilizando o critério de julgamento de MAIOR DESCONTO sobre a tabela do FABRICANTE Iveco. )

Inteiro teor:
Acórdão 791/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, por perda de objeto, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.031/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (BCMS) (09.615.726/0001-03) . 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Lhaylha Aryella Antonino Ebrahim de Araújo Drummond (55958/OAB-PE) . 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.